Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800235-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL WYCLLAF OLIVEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado pelo delito previsto no no art. 157, §2º, I e II, do CPB, a uma pena total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado

2.
Alegação de ausência de ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da aplicação da lei penal.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da aplicação da lei pena, em razão do mesmo se encontrar, à época, em local incerto e não sabido, não tendo respondido aos atos processuais desde a sua ciência da acusação.

Tal fato evidencia a clara intenção do paciente de se furtar à aplicação da lei penal, sobretudo no presente momento, quando se está diante de uma pena concretamente firmada, qual seja, 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incidência no tipo penal descrito no art. 157, §2º, I e I, do CPB.

Em razão disso, deve ser indeferido o direito de recorrer em liberdade do paciente.

4.
Ademais, é destaque-se que a prisão do paciente não é oriunda de efeito direto da condenação, por meio de execução provisória da pena, mas sim de acautelamento, para proteger requisitos instrumentais dispostos na lei adjetiva, como ao norte apresentado.

5
. De outra banda, não há óbice no indeferimento de réu solto no curso da instrução se apresentados os requisitos da prisão preventiva no ato da sentença.

6
. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

7.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Rafael Wycllaf Oliveira Gomes.

Impetrante: Carlos José Araújo Guará.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

Processo nº:
0800235-69.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

CARLOS JOSÉ ARAÚJO GUARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
RAFAEL WYCLLAF OLIVEIRA GOMES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
.

Aduz o impetrante que
o paciente se encontra preso desde 25/06/2019 até a presente data.

Assevera que o paciente permaneceu em liberdade no trâmite processual, não sendo justificada sua prisão.

Alega predicados pessoais favoráveis e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para ser posto em liberdade o paciente.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o Relator Plantonista, Des. Ronaldo Marques Valle entendido não se amoldar o caso às regras do plantão institucional.

Atento aos critérios de prevenção, o Des. Milton Nobre, a quem coube a distribuição em expediente normal, determinou a mim a remessa do feito.

Acatada a prevenção, a medida liminar foi por mim indeferida, e no ato requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou informando a existência de
habeas corpus
impetrado no STJ, 529612/PA, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas e que fora o paciente condenado à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sendo decretada a prisão preventiva do paciente no ato, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
predicados pessoais favoráveis e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da fundamentação da sentença que privou o paciente de recorrer em liberdade (sic):

“
Direito de recorrer em liberdade – Após ser devidamente cientificado da presente acusação, o réu tomou rumo ignorado, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, o que levou este juízo, com base no art. 367 do CPP, a decretar sua revelia (fl. 140).

Com este cenário, imperioso inferir que se encontra presente um dos fundamentos jurídicos da decretação da prisão preventiva, qual seja, o da garantia da aplicação da lei penal, porquanto o réu não se desincumbiu do ônus processual de comunicar o seu novo endereço (domicílio), o que revela sua nítida intenção de não se subordinar(em) ao poder punitivo estatal, frustrando, por ora, a execução deste provimento jurisdicional.

Eis, portanto, o periculum libertatis configurado que está sob o prisma jurídico da aplicação da lei penal.

Além do mais, sob o prisma sociológico, não se afigura compreensível ao homem comum que, no momento em que o Poder Judiciário se convence sobre a existência material do delito e resta demonstrada a autoria, venha, de outro lado, conceder a liberdade ao condenado, para recorrer livre, em aparente afronta a lógica do razoável.

Portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva do Réu RAFAEL WYCLLAF OLIVEIRA GOMES e, em consequência, NEGO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, se pretender desafiar a decisão em apreço
.
”

Analisando a decisão retrotranscrita proferidas pelo Juízo, percebe-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim está disposto:

Art. 93. da CF – Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da aplicação da lei pena, em razão do mesmo se encontrar, à época, em local incerto e não sabido, não tendo respondido aos atos processuais desde a sua ciência da acusação.

Tal fato evidencia a clara intenção do paciente de se furtar à aplicação da lei penal, sobretudo no presente momento, quando se está diante de uma pena concretamente firmada, qual seja, 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incidência no tipo penal descrito no art. 157, §2º, I e I, do CPB.

Em razão disso, deve ser indeferido o direito de recorrer em liberdade do paciente.

Sobre a questão, colaciono o seguinte julgado:

E M E N T A - HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO – PEDIDO PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONDENADO AO REGIME FECHADO – RÉU QUE EMBORA CITADO PESSOALMENTE PERMANECEU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE DOIS ANOS – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. O fato do paciente ter sido condenado ao cumprimento de sua pena no regime fechado e de ter permanecido, no curso da instrução, em local incerto e não sabido por mais de dois anos, tendo ciência de que respondia a ação penal porque foi citado pessoalmente, é elemento justificador da custódia para assegurar a aplicação da lei penal e impedi-lo de recorrer em liberdade.

(TJ-MS - HC: 14031806820198120000 MS 1403180-68.2019.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 16/04/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2019)

Ademais, é de bom tom destacar que a prisão do paciente, no caso ora vergastado, não é oriunda de efeito direto da condenação, por meio de execução provisória da pena, mas sim de acautelamento, para proteger requisitos instrumentais dispostos na lei adjetiva, como ao norte apresentado.

De outra banda, não há óbice no indeferimento de réu solto no curso da instrução se apresentados os requisitos da prisão preventiva no ato da sentença, senão veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INTRUÇÃO - PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GRAVIDADE CONCRETA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. - A sentença condenatória que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade foi devidamente motivada e fundamentada nos requisitos legais -Embora o paciente tenha permanecido solto durante parte da instrução processual, a superveniência da sentença criminal traz novo título a embasar a prisão preventiva - Presentes os requisitos para autorizar a segregação do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal - Ordem denegada.

(TJ-MG - HC: 10000190521823000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 30/06/0019, Data de Publicação: 08/07/2019)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Destaque-se, ainda, o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, as condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva na vertente

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 11/02/2020